Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718731-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ROBSON CORREIA BARBOSA, em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte Autora. Decido. Verifica-se nos autos que o Agravante interpôs dois recursos face da mesma decisão monocrática que indeferiu “o pedido da parte autora, porquanto a nova avaliação psicológica foi realizada em estrita observância à decisão judicial e à legislação pertinente, resultando na inaptidão do candidato de forma fundamentada.”, ambos protocolados no dia 14/05/2025, o presente AI 0718731-60.2025.8.07.0000, às 16h18 e a APC 0704959-44.2023.8.07.0018, às 16h09. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material. III. Razões de decidir. 3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. 3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material. 3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido. 4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. 5. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo interno não conhecido. Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, iii, e parágrafo único; art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023; TJDFT, Agravo interno, Acórdão 1937004, 0707880-39.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019. (Acórdão 2010842, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) [grifos nossos] Com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de recurso de Apelação contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do art. 80, incisos V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 17 de julho de 2025 12:54:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador